Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-20.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002601-20.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON DIAS FERREIRA - CPF: 043.194.501-24 (APELANTE), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (APELANTE), Luis Henriqure Goncalves dos Santos (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), HELTON DIAS FERREIRA - CPF: 043.194.501-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ́LUIS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de reclusão e multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
,
caput,
da Lei 11.343/06), com base em apreensão de entorpecente, utensílios e valores em espécie no local dos fatos.

II.
Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova apresentados, especialmente os produzidos exclusivamente na fase investigativa, são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de tráfico de entorpecentes.

III. R
azões de decidir:

1.
A condenação penal exige prova
judicializada
, produzida sob o crivo do contraditório, que evidencie de forma clara e segura a autoria e a materialidade do delito.

2
. No caso, os elementos colhidos durante o inquérito não foram corroborados em juízo, e os policiais ouvidos como
testemunhas declararam não recordar os fatos, impedindo a reconstituição mínima dos atos imputados ao acusado.

3
. Não se pode decretar condenação com base apenas em informações colhidas na fase inquisitorial, em desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4
. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Apelação criminal conhecida e provida.

Tese de julgamento:

“
1. A validade de uma condenação penal exige prova segura, produzida sob contraditório judicial, sendo inviável a imposição de pena com base exclusiva em elementos da investigação preliminar desacompanhados de confirmação em juízo.

2
. A dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, por aplicação do princípio in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 27.10.2020; TJMT,
N.U 0028555-30.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025; TJMT, N.U 1006082-89.2024.8.11.0007, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal
, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação
Criminal
interposto
por
NATANAEL APARECIDO DE FARIAS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Criminal
Comarca de
Diamantino

(
MT
)
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenou

pela prática do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/
20
06

à pena privativa de liberdade de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclus
ão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(Id.

29
9610414
).

A Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso
requere
u
a
(
a
)

absolvição do acusado em razão da ausência de provas suficientes do tráfico de drogas; (
b
) a desclassificação do delito previsto n
o art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para aquele previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, (
c
) a revisão da dosimetria da pena priva
tiva de liberdade imposta ao acusado no que
pertine

à
pena de multa e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas
; e, por fim, (
d
) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(Id. 2
99610418)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação
(Id.
299610421
).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Élio
Américo
,
é
pelo
parcial provimento

do recurso d
efensivo
para assegurar a proporcionalidade
entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade

(
Id.
311303365
).

É o
relatório
.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATANAEL APARECIDO DE FARIAS
contra a sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Depreende-se dos autos que

nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de comercialização
de

entorpecentes
no Sítio a Rua 37, Bairro Jardim Adriana, neste município.

De posse dessas informações, a equipe policial dirigiu-se até o endereço informado e, ao chegar
no
local com a viatura, dois suspeitos de imediato empreenderam fuga para o matagal.

Ao realizar buscas pelo local, foi encontrado05 (cinco) porções de
Cannabis
Sativa (Maconha), bem como 90 (noventa) unidades
de

sacolas
plásticas para embalagem de substâncias entorpecentes, 01 (uma) tigela contendo vestígios de substâncias entorpecentes e R$ 90,00 (noventa) reais.

Registra-se que o proprietário do local é o suspeito NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, ora denunciado e que não soube
informar

a
origem lícita do valor encontrado.

Verifica-se que os entorpecentes foram submetidos ao Auto de Constatação, constatando positivo para

Cannabis
Sativa
(Maconha),

conforme
Laudo acostado sob o ID. 127422743 – Págs. 07/11.

É importante mencionar que a equipe da Polícia Militar recebe constantemente denúncias sobre venda de entorpecentes, vez que narram que o local é uma “boca de fumo”.

Diante disso, existem no
feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID. 127422476 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de n. 2018.385679 (ID. 127422476 – Págs. 03/07); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 127422476

-
Pág. 13)
; Auto de Constatação Preliminar de Droga (127422743 - Págs. 07/11); bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia NATANAEL APARECIDO DE
FARIAS, como
incurso nas penas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, devendo o denunciado ser notificado para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da presente denúncia, citação e interrogatório do denunciado e demais atos processuais estabelecidos no rito especial da Lei n. 11.343/06, bem como, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até sua condenação final
(Id.
299610355 – p. 104-105
).

Sobreveio sentença condenatória que
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 à pena privativa de liberdade de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Passo à análise.

a) Do pleito de absolvição do acusado em razão da inexistência de produção probatória em juízo:

A defesa sustenta que embora tenha havido a apreensão de 5,912g de maconha, 90 sacolas plásticas, uma tigela com vestígios da droga e R$ 90,00, tais elementos não configuram o crime de tráfico, previsto no art. 33,
caput,

da Lei 11.343/2006. Argumenta que a quantidade ínfima de entorpecente, aliada à ausência de qualquer ato de venda, bem como à inexistência de elementos típicos da mercancia (como balança, anotações ou celulares com mensagens), fragilizam a tese acusatória.

Aponta que o réu admitiu ser dependente químico e que não há prova técnica ou testemunhal que negue essa condição. Os depoimentos dos policiais não indicam flagrante de comercialização. Diante disso, a defesa requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade do tráfico.

Assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
299610350 – p. 9
); Boletim de Ocorrência n. 20
18.385679
(Id.
299610350 – p. 11-15
);
Auto de Resistência (Id. 299610350 – p. 17); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 299610350 – p. 21
);
Termo de Depoimento (Id.
299610350 – p. 23-30; Id. 299610350 – p. 37-38)
; Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
299610350 – p. 45-47
);
Laudo de Constatação Preliminar de Droga (Id. 299610351 – p. 61-65)
.

Não obstante a materialidade delitiva tenha sido demonstrada por meio de laudo pericial,
a prova produzida sob o crivo do contraditório revelou-se genérica e inconclusiva quanto à autoria e à configuração da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Durante as audiências de instrução e julgamento,
os depoimentos colhidos d
os policiais militares arrolados como testemunhas — Kléber dos Santos Almeida e Wagner dos Santos Pardinho —
não
confirmaram
os elementos centrais d
a conduta delitiva
imputad
a
ao acusado.

Vejamos as declarações:

Que eu
lembro de
uma condução dele, mas sobre os fatos, com detalhes, eu não me recordo mais. Que já...
devido
ao tempo, se a senhora for me questionar alguma coisa com relação aos fatos, eu já não consigo mais me ater aos detalhes.
Que eu sei
que houve uma ocorrência nesse sentido, nesse fato aí, mas os detalhes, doutor, eu não consigo, não me recordo mais. Que eu lembro que atendi uma ocorrência dessa natureza, mas assim... Como eu
disse,
os fatos já não consigo mais me ater devido o tempo passado, né? Que cada um move uma ocorrência diferente, um fato diferente. Que são muitos detalhes para a gente conseguir recordar com eles assim.
Mas, eu me recordo que eu atendi uma ocorrência dessa natureza, agora aos fatos pormenores por detalhes, eu não consigo me ater não (...). Que eu não me
lembro
mais dos detalhes, de que forma, como aconteceu, como que foi encontrado, eu já não consigo mais me recordar.
(Declarações do Policial Militar Kléber dos Santos Almeida – Id.
299610404
).

Que já tem muito tempo, não me recordo dos fatos
. Que eu me recordo que já prendi o suspeito por
diversas e diversas vezes por tráfico de drogas, porte
de arma, roubo, diversas ocorrências. Que nesse endereço, é uma chácara, é a chácara do pai dele. Que já fizemos diversas apreensões nessa chácara, com papelote, drogas, dinheiros trocados.
Que como já faz muito tempo, desse fato específico não me recordo, mas me recordo que já teve diversas ocorrências neste local.
Que tem conhecimento do envolvimento do réu com o crime de tráfico de drogas. Que desde quando eu entrei na polícia, em 2014, formei em 2005, a gente já fazia a condução do
Nael
por tráfico de drogas, porte de arma e por roubo.
Que se eu falar para a senhora alguma data específica, eu estaria mentindo.
(Declarações do Policial Militar Wagner dos Santos Pardinho
– Id.
299610404
).

Da análise dos depoimentos acima apresentados, constato que ambos declararam, reiteradamente, que não se recordavam dos detalhes específicos da ocorrência objeto destes autos, tampouco souberam esclarecer como, onde e em que circunstâncias os entorpecentes foram apreendidos. Igualmente, não mencionaram a presença de terceiros no local, nem descreveram qualquer ato de venda, guarda ou entrega de droga por parte do acusado, limitando-se a afirmações vagas sobre ocorrências pretéritas envolvendo o réu.

Para melhor elucidação, destaco que o policial Wagner dos Santos Pardinho foi categórico ao afirmar:
desse fato específico não me recordo
,
ressaltando apenas
que já teve diversas ocorrências neste local
, e que já teria conduzido o acusado por crimes diversos, mas sem conseguir apontar datas, contextos ou vínculos com o episódio específico apurado nos presentes autos.

Perante a autoridade policial, os agentes da Polícia Militar relataram que receberam denúncias anônimas sobre da prática de tráfico de drogas no endereço investigado. Ao chegarem ao local, alguns indivíduos teriam se evadido, e os policiais realizaram buscas no imóvel, onde encontraram as substâncias entorpecentes, sacolas plásticas e outros objetos.

Segundo a narrativa dos policiais registrada nos Termos de Depoimentos constantes no caderno policial, no momento da apreensão o acusado não estava presente no imóvel, tendo chegado posteriormente, acompanhado de seu pai. Ao ser questionado, o réu não soube indicar a procedência da droga, limitando-se a afirmar que é usuário de drogas e que, naquela ocasião, apenas teria convidado adolescentes para jogar videogame na sua residência (Id. 299610350 – p. 23-30; Id. 299610350 – p. 37-38).

É
fato que no inquérito policial foram colhidos elementos que, em princípio, sugeriam indícios da prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado, notadamente a apreensão de entorpecentes
porcionados
e embalados em sacolas plásticas (5,912g de maconha), sacolas plásticas vazias e o depoimento dos policiais sobre denúncias de comercialização de entorpecentes no local dos fatos.

Contudo, cumpre salientar que os elementos colhidos na fase inquisitorial possuem natureza meramente informativa, não podendo, por si sós, fundamentar um decreto condenatório, salvo quando reiterados, confirmados e aprofundados sob o crivo do contraditório judicial.

No presente caso, os indícios reunidos no inquérito não foram repetidos durante a instrução criminal.

Em juízo, os únicos testemunhos colhidos revelaram significativa limitação na narração detalhada dos fatos, confessando ambos que não se recordavam das circunstâncias da abordagem, da apreensão dos entorpecentes,
tampouco da participação concreta do acusado na prática criminosa naquela oportunidade.

É certo que o Laudo de Constatação Preliminar de Droga comprova a materialidade delitiva, contudo, a autoria permanece duvidosa. Como se sabe, a prova da autoria deve ser robusta, clara e produzida
sob contraditório
, sendo inadmissível uma condenação amparada apenas em declarações colhidas na fase investigatória, desprovidas de confirmação em juízo.

Nos termos do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Em outras palavras, o processo penal brasileiro exige que a condenação seja respaldada por provas produzidas em audiência de instrução, quando as partes têm o direito de participar do contraditório, apresentando suas alegações e contestando as provas apresentadas.

Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio não permite que uma decisão condenatória se baseie unicamente em elementos informativos extraídos do inquérito policial, visto que a apuração dos fatos deve se dar por meio do devido processo legal, em que se assegurem a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do nosso sistema jurídico.

Sobre o tema:

(...)
1
. A absolvição com base na insuficiência de prova da autoria deve ser mantida quando os elementos colhidos na fase judicial não corroboram as imputações constantes da denúncia.
2. A ausência de reconhecimento direto e de outros elementos que vinculem o réu ao fato típico impede a superação da dúvida razoável. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o; CPP,
arts
. 155 e 386, VII. (N.U 0028555-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
publicado
no DJE 22/08/
2025
) (grifos meus).

7. A absolvição é medida impositiva quando não demonstrada de forma segura a coautoria ou participação do agente, por ser vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO
:
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §

2o,
incs
. II e V, e §

2o-A, I; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; CF, art. 5o, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; TJMT, N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.7.2022; TJMT, N.U 0000731-04.2014.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025; TJMT, Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1006082-89.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/
2025
) (grifos meus).

Repiso que, o simples fato de o apelante ser notoriamente conhecido no meio policial por supostas práticas criminosas pretéritas não se mostra suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório.

Perfilhando este entendimento
, em ocasião semelhante,
este Sodalício entendeu:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – INEXISTENCIA – ABSOLVIÇÃO
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO. Se não há provas
d
e que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
180045/2016 – Relator.: Des. Paulo da Cunha; TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11 .0028).
O fato d
e
o apelante responder a outras ações penais por tráfico “não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate” (TJMT,
AgRg
no
AREsp
n
.
1.054.280/PE)
.

(TJ-MT - APR:
00236570320168110042, Relator
: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023
)
(grifos meus)
.

Portanto, ainda que os policiais militares tenham afirmado, em juízo, que conheciam o acusado por já ter sido conduzido em outras ocasiões, não lograram êxito em detalhar os fatos ocorridos especificamente em dezembro de 2018. Ambos os agentes declararam não se recordar das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, tampouco puderam apontar atos concretos praticados pelo réu que evidenciassem a mercancia ilícita naquele episódio.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva a ele imputada, afirmando que
portava,
naquela ocasião, apenas uma porção de maconha destinada ao seu uso pessoal. Sua versão não foi infirmada por nenhum outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório.

Diante deste cenário, entendo que no caso dos autos, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, este que trata das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo.

Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível
a
condenação.

Cumpre destacar, oportunamente, que o presente caso não envolve a desconsideração dos depoimentos dos policiais e o trabalho investigativo realizado na fase inquisitória, mas sim a vedação à condenação do acusado com base em declaração prestada exclusivamente em sede extrajudicial, desprovida de qualquer outro elemento probatório judicialmente apurado que a corrobore. Assim sendo, em face da ausência de provas formalmente produzidas no âmbito do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a absolvição do apelante.

Enfim, diante da absoluta ausência de provas produzidas em juízo, mostra-se juridicamente inviável a manutenção de decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal para absolver
Natanael Aparecido de Farias – CPF n. 085.195.141-46
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025